Tribunal: TJMT
Processo: 1008666-54.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008666-54.2018.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/Importação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[TECTEXTIL EMBALAGENS TEXTEIS LTDA (JUIZO RECORRENTE), RAMON DO PRADO COELHO DELFINI CANCADO - CPF: 352.006.528-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), RAMON DO PRADO COELHO DELFINI CANCADO - CPF: 352.006.528-20 (ADVOGADO), TECTEXTIL EMBALAGENS TEXTEIS LTDA (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO — ICMS —

DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO, DO MESMO TITULAR, LOCALIZADOS EM UNIDADES FEDERADAS DISTINTAS — AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS —

AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E ATO DE MERCANCIA —

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL —

TEMA No 1.099, REPERCUSSÃO GERAL — SENTENÇA RATIFICADA.

“
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
”. (STF, Tribunal Pleno, ARE 1255885 Repercussão Geral, relator Ministro Presidente Dias Toffoli, julgamento em 14/8/2020).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária da sentença que, não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação anulatória com pedido de tutela de evidência,
ajuizada por
Tectextil Embalagens Texteis Ltda
. contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de evidência anteriormente deferida, para declarar a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes dos Termos de Apreensão e Depósito n.

11331191-5, 1133260-1, 1133690-5, 1133789-3, 1133813-1, 1133996-1, 1134002-6, 1134218-1 e 1134218-7.

A
ação anulatória
foi ajuizada tendo por objetivo a declaração da inexigibilidade dos TAD ́s n.
11331191-5, 1133260-1, 1133690-5, 1133789-3, 1133813-1, 1133996-1, 1134002-6, 1134218-1 e 1134218-7
, em razão de se tratarem de transporte de mercadorias de bens do ativo imobilizado e outros bens móveis, viabilizando o exercício de suas atividades, sendo as autuações indevidas em razão de que o simples deslocamento de bens do ativo imobilizado ou de mercadorias de uma filial para outra, sem efetiva transferência de propriedade não é fato gerador de ICMS.

O pedido de tutela provisória de urgência foi deferido (Id. 15819337).

Após a citação, o Estado de Mato Grosso reconheceu a procedência do pedido, pugnando apenas pela aplicação do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, pela redução da condenação em honorários advocatícios pela metade (16827228).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar no feito ante a ausência de interesse público no caso (Id. 20273459).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 25 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de remessa necessária da sentença que, não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação anulatória com pedido de tutela de evidência,
ajuizada por Tectextil Embalagens Texteis Ltda. contra o Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de evidência anteriormente deferida, para declarar a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes dos Termos de Apreensão e Depósito n
os
11331191-5, 1133260-1, 1133690-5, 1133789-3, 1133813-1, 1133996-1, 1134002-6, 1134218-1 e 1134218-7.

Eis o teor da sentença examinada, na parte que interessa:

“
Assim, havendo o reconhecimento do pedido, por ato inequívoco na admissão de que a pretensão da parte autora é fundada, impõe-se a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil.

(...)

Com essas considerações, nos termos do artigo 487, III, “a” do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por TECTEXTIL EMBALAGENS TEXTEIS LTDA

em face do ESTADO DE MATO GROSSO, o que faço para confirmar a liminar de Id. 15819337, bem como para declarar a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes dos TAD’s

11331191-5, 1133260-1, 1133690-5, 1133789-3, 1133813-1, 1133996-1, 1134002-6, 1134218-1 e 1134218-7.

Conquanto o Estado de Mato Grosso encontra-se desobrigado em arcar com as despesas e custas processuais, este deve pagar os valores despendidos pela parte vencedora da demanda, conforme expresso no art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01:

Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I – a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

Feitas tais considerações, condeno o ESTADO DE MATO GROSSO a arcar com custas e despesas despendidas pela parte autora (custas e taxa judiciária – R$ 5.996,18 – Id. 15808902), e honorários do advogado, no importe de R$ 28.133,62 (vinte e oito mil cento e trinta e três reais e sessenta e dois centavos), nos termos do artigo 85, § 3o, II, c/c §4o, III, do CPC, reduzindo pela metade os honorários, ou seja, R$ 14.066,81 (quatorze mil sessenta e seis reais e oitenta e um centavos), na forma do art. 90, § 4o, do CPC, desde que o requerido comprove nos autos o cumprimento da prestação reconhecida (baixa dos referidos créditos tributários).

No caso, como o valor da causa corresponde a R$ 301.878,88 (302,48 salários mínimos), a condenação dos honorários será de 28,19 salários mínimos (20 da primeira faixa e 8,19 da segunda faixa), sendo analisada a faixa inicial e, naquilo que excedeu, a faixa subsequente, na forma do art. 85, § 5o, do CPC.
”. (Id. 10140289)

Pois bem. Analisando os autos, constato que a questão se resume acerca da inexigibilidade dos TADs n.

11331191-5, 1133260-1, 1133690-5, 1133789-3, 1133813-1, 1133996-1, 1134002-6, 1134218-1 e 1134218-7, em razão de terem sido lavrados pelo transporte de mercadorias de bens do ativo imobilizado e outros bens móveis da empresa interessada Tectextil Embalagens Têxteis Ltda., inviabilizando o exercício de suas atividades, sendo as autuações indevidas em razão de que o simples deslocamento de bens do ativo imobilizado ou de mercadorias de uma filial para outra, sem efetiva transferência de propriedade não é fato gerador de ICMS.

Com efeito, n
o caso, a cobrança realizada pelo Fisco demonstra a violação ao verbete no 166 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
”.

Sobre o tema, recentemente foi julgado o recurso extraordinário com agravo no 1255885/MS pelo Tribunal Mais Alto, no qual fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 1099): “
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.
”.

É esta a ementa do acórdão:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia. (STF, Tribunal Pleno, ARE 1255885/MS, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de setembro de 2020).

Assim, extrai-se do teor do acórdão da Corte Maior, que a hipótese de incidência de ICMS, de ordem constitucional, se limita aos atos de mercancia, quando há circulação jurídica do bem, com transferência de propriedade, logo, não basta o mero deslocamento físico ou econômico do bem.

Desta maneira, a tributação do Fisco sobre a transferência interestadual de bens do ativo imobilizado da empresa para outra filial da mesma propriedade, sem transferência de propriedade, contraria a Súmula no 166 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Ainda, no ponto, recentemente, a Corte Suprema, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) no 49, declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar no 87/1996 (Lei Kandir) que preveem a ocorrência de fato gerador do ICMS, quando há operação de transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte. Permaneceu rígido o entendimento no STF:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE.
ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS.
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC.

2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes
.

3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final.

4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3o, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4o, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996.
(STF, Tribunal Pleno, ADC 49/RN, relator Ministro Edson Facchin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4/5/2021).

Em consequência, o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, por não gerar circulação jurídica, não gera a obrigação tributária. O tributo só incide quando a operação é praticada por comerciante que opere a circulação de mercadoria, a transmissão de sua titularidade ao consumidor final, conforme o entendimento consolidado da Corte Maior.

Ademais, o Estado de Mato Grosso, reconhecendo a ilegalidade, manifestou nos autos concordando com a procedência do pedido (Id.16827228).

Quanto à condenação em honorários advocatícios e custas processuais, da mesma forma, não há razão para qualquer modificação do ato sentencial, eis que de acordo com as diretrizes do artigo 3a, I, da Lei Estadual no 7.603/01, e artigo 90, § 4o do CPC, reduziu-se o valor arbitrado em honorários pela metade.

Com essas considerações,
RATIFICO
a sentença por seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021